Tribunal: TJDFT
Processo: 0709538-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0709538-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARLON DE BRITO AIRES DECISÃO Ao agravado para, querendo, apresentar as contrarrazões, no prazo legal. Int. Brasília/DF, 7 de abril de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora